Tribunal: TJSP
Processo: 1500196-72.2023.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO (ART. 155, §2o, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas, conforme se depreende dos depoimentos da vítima e da testemunha, corroborados pela confissão em juízo. Incabível a aplicação do princípio da insignificância. Valor elevado da res furtiva. Dosimetria. Pena bem aplicada no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO (ART. 155, §2o, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas, conforme se depreende dos depoimentos da vítima e da testemunha, corroborados pela confissão em juízo. Incabível a aplicação do princípio da insignificância. Valor elevado da res furtiva. Dosimetria. Pena bem aplicada no mínimo legal, com redução no percentual máximo, em razão da modalidade privilegiada, a ser cumprida no regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 10 dias-multa, no piso. Reconhecimento da atenuante da confissão que não tem reflexo no quantum final da pena. Recurso não provido.